Tribunal: TJDFT
Processo: 0724138-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE PARA USO PRÓPRIO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA PARA A CONDENAÇÃO. ACOLHIDA A DESCLASSIFICAÇÃO. PREJUDICADO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1. A ausência de elementos a indicar que a droga era destinado à difusão ilícita, faz incidir, na espécie, o princípio in dubio pro reo, a fim de desclassificar a conduta de tráfico de drogas, atribuída ao acusado, para o tipo previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.

2. A desclassificação é medida que se impõe em face da fragilidade da prova de traficância, considerando a condição de usuário de entorpecentes; a pequena quantidade de droga apreendida; o fato de o suposto usuário trabalhar com o acusado vendendo limpador de para-brisa, bem como, sua negativa de compra de drogas no momento da abordagem policial. Outrossim, as testemunhas policiais não se lembravam, com firmeza, da ocorrência no momento do depoimento perante a autoridade judicial.

3. Recurso do réu parcialmente provido para desclassificar a conduta atribuída ao acusado (tráfico de drogas) para aquela prevista no art. 28 da Lei no 11.343/2006 (uso de drogas), com encaminhamento ao Juizado Especial Criminal competente. Recurso do Ministério Público prejudicado.